Tribunal: STJ
Processo: 0806311-07.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 184589 - PA (2023/0261450-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: REINALDO GOMES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
ALEXANDRE MARTINS BASTOS - DEFENSOR PÚBLICO -
PA011107
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
BUSCA
DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em
, sustentando a inexistência de fundadas razões para a busca
habeas corpus
pessoal e a ilegalidade decorrente do indeferimento de prova pericial considerada
imprescindível pela defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal e veicular realizada foi
amparada por fundadas suspeitas, conforme exigido pelo artigo 244 do Código de
Processo Penal.
3. A questão também envolve a análise da alegação de cerceamento de defesa devido ao
indeferimento de prova pericial considerada imprescindível pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida, porquanto o Tribunal de origem considerou que havia
fundadas razões para a busca domiciliar, baseando-se em denúncia anônima e em dados
objetivos anteriores à prisão em flagrante delito.
5. A pretensão de cerceamento de defesa não foi acolhida, pois a via do habeas corpus
não permite o revolvimento de matéria fático-probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e veicular requer a presença de fundada
suspeita, conforme o artigo 244 do Código de Processo Penal. 2. A via do habeas corpus
não permite o revolvimento de matéria fático-probatória para análise de cerceamento de
defesa."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244.
Documento eletrônico VDA48504188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/06/2025 17:06:57
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 9bd41cb6-8b83-4607-945e-7661a65cfd9e

STJ, AgRg no HC 866364 / SP, Quinta Turma, de minha
Jurisprudência relevante citada:
relatoria, DJe
; STJ, AgRg no HC 974734 / SP, Quinta Turma, de minha
06/09/2024
relatoria, DJEN
; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 179537/SC, Quinta Turma,
30/04/2025
Rel. Min. Joel Ilan Parcionik, DJe
.
24/05/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48504188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/06/2025 17:06:57
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 9bd41cb6-8b83-4607-945e-7661a65cfd9e

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 184589 - PA (2023/0261450-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: REINALDO GOMES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
ALEXANDRE MARTINS BASTOS - DEFENSOR PÚBLICO -
PA011107
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
BUSCA
DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em
, sustentando a inexistência de fundadas razões para a busca
habeas corpus
pessoal e a ilegalidade decorrente do indeferimento de prova pericial considerada
imprescindível pela defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal e veicular realizada foi
amparada por fundadas suspeitas, conforme exigido pelo artigo 244 do Código de
Processo Penal.
3. A questão também envolve a análise da alegação de cerceamento de defesa devido ao
indeferimento de prova pericial considerada imprescindível pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida, porquanto o Tribunal de origem considerou que havia
fundadas razões para a busca domiciliar, baseando-se em denúncia anônima e em dados
objetivos anteriores à prisão em flagrante delito.
Documento eletrônico VDA48172784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/06/2025 15:37:40
Código de Controle do Documento: e1c606a0-d377-4f18-9684-5dac8e1d4345

5. A pretensão de cerceamento de defesa não foi acolhida, pois a via do habeas corpus
não permite o revolvimento de matéria fático-probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e veicular requer a presença de fundada
suspeita, conforme o artigo 244 do Código de Processo Penal. 2. A via do habeas corpus
não permite o revolvimento de matéria fático-probatória para análise de cerceamento de
defesa."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244.
STJ, AgRg no HC 866364 / SP, Quinta Turma, de minha
Jurisprudência relevante citada:
relatoria, DJe
; STJ, AgRg no HC 974734 / SP, Quinta Turma, de minha
06/09/2024
relatoria, DJEN
; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 179537/SC, Quinta Turma,
30/04/2025
Rel. Min. Joel Ilan Parcionik, DJe
.
24/05/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por REINALDO GOMES DA
SILVA em face de decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus
(fls. 584-586).
Em razões recursais, a defesa sustenta a inexistência de fundadas razões para a
busca pessoal e a flagrante ilegalidade decorrente do indeferimento da prova pericial tida
como imprescindível à comprovação da tese defensiva. Requer o encaminhamento para o
órgão colegiado, com o provimento ao agravo regimental interposto (fls. 594-602).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes
de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
Documento eletrônico VDA48172784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/06/2025 15:37:40
Código de Controle do Documento: e1c606a0-d377-4f18-9684-5dac8e1d4345

Conforme assentado na decisão agravada, o Tribunal de origem reputou
existentes fundadas razões para a busca domiciliar realizada. Colhe-se o seguinte trecho
do acórdão impugnado (fls. 505-509):
“Apenas à guisa de argumentação, cumpre frisar que,
consoante peça denunciativa, os Policiais, após receberem denúncia
anônima, de que um casal estaria comercializando drogas em um
veículo que realiza corridas pela plataforma Uber, se dirigiram em
direção ao automóvel e após abordagem, encontraram, o paciente
juntamente com sua comparsa, em posse das drogas e dinheiro em
espécie. Acrescenta que, o coacto ofereceu a quantia de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para os policiais, e após entrar em contato com a
nacional de nome Alexandra, que levou o valor de R$ 500,00
(quinhentos reais) até o acusado. Constata-se, assim, que o contexto
retratado pressupõe “fundada suspeita” a autorizar a diligência policial,
tanto diante da apreensão do material entorpecente, como da tentativa
de corrupção efetivada pelo paciente. A que se pode notar, a busca no
veículo do paciente se deu em virtude de fundadas suspeitas do seu
envolvimento com o tráfico de drogas. [...] A fundada suspeita é um
requisito fundamental para tornar legal a busca pessoal, desta feita,
apesar de ser um termo vago e subjetivo, a atitude do suspeito pode ser
das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o
comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito
cometido por ele. A busca pessoal, na hipótese, não se revela abusiva
ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados
concretos indicativos da necessidade da revista efetuada. Ademais, não
há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na
abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que
maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual. Cumpre
destacar que a doutrina administrativista preconiza que, dentre as
características dos atos administrativos, está a presunção de
legitimidade, justificando-a no fato de serem tais atos emanados de
agentes dotados de parcela do poder público, fato que os diferenciam
dos atos emanados no exercício de atividades privadas em geral.”

Nesta ordem de ideias, em casos análogos, esta Corte Superior perfilha o
entendimento de que “a busca pessoal, prevista no artigo 244 do Código de Processo
Penal, requer a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de
arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou seja, em estado
flagrante de crime em andamento. Na hipótese, conforme consignado na decisão
agravada, diante da dinâmica dos fatos apresentados, verifica-se que havia fundadas
suspeitas da ocorrência do crime permanente imputado aos acusados, aptas ao
embasamento da abordagem pessoal e veicular. Efetivamente, em que pese a irresignação
da Defesa, fato é que o agravante restou condenado com amparo em robustas provas de
autoria e materialidade do delito, sob a égide da confirmação judicial (AgRg no HC
866364 / SP, QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJe
).
06/09/2024
Documento eletrônico VDA48172784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/06/2025 15:37:40
Código de Controle do Documento: e1c606a0-d377-4f18-9684-5dac8e1d4345

De mais a mais, a pretensão defensiva, na extensão em que formulada,
resvala, invariavelmente, na via estreita do habeas corpus, que impossibilita o
revolvimento de matéria fático-probatória nestes autos, consoante jurisprudência
sedimentada desta Corte, devendo ser observadas as escorreitas conclusões do Tribunal
local, soberano no enfrentamento de fatos e de provas (AgRg no HC 974734 / SP,
QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJEN
).
30/04/2025
Por derradeiro, entendo que a pretensão de cerceamento de defesa por
indeferimento de prova tida como imprescindível pela defesa não deve ser dirimida na
via estreita vindicada, que se restringe apenas à proteção ao direito de locomoção diante
de ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou praticado com abuso de poder (AgRg nos
EDcl no RHC 179537/SC, QUINTA TURMA, Rel. Ministro Joel Ilan Parcionik, DJe
).
24/05/2024
Assim, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48172784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/06/2025 15:37:40
Código de Controle do Documento: e1c606a0-d377-4f18-9684-5dac8e1d4345

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 184.589 / PA
Número Registro: 2023/0261450-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00080336420198140028 08063110720238140000 80336420198140028 8063110720238140000
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : REINALDO GOMES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
ALEXANDRE MARTINS BASTOS - DEFENSOR PÚBLICO -
PA011107
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : REINALDO GOMES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
ALEXANDRE MARTINS BASTOS - DEFENSOR PÚBLICO -
PA011107
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA48447935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:57
Código de Controle do Documento: 4030b5ae-d675-4e5a-b240-38a4887bf1f5

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:57
Código de Controle do Documento: 4030b5ae-d675-4e5a-b240-38a4887bf1f5